Tribunal: TJSP
Processo: 2283685-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Ação indenizatória moral – Impugnação apresentada pela executada acolhida para estabelecer a contagem dos juros de mora a partir da data da citação, conforme consta no título – Inconformismo da exequente, que pretende ver esse consectário incidente desde o evento danoso (STJ, Súmula 54), sob alegação de admissibilidade da alteração por ser matéria de ordem

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Ação indenizatória moral – Impugnação apresentada pela executada acolhida para estabelecer a contagem dos juros de mora a partir da data da citação, conforme consta no título – Inconformismo da exequente, que pretende ver esse consectário incidente desde o evento danoso (STJ, Súmula 54), sob alegação de admissibilidade da alteração por ser matéria de ordem pública (STF, Súmula 254) – Alteração do termo de contagem inicial dos juros moratórios em fase de cumprimento de sentença inadmissível, sob pena de violar a coisa julgada – Agravante, ademais, que requereu nos pedidos da fase de conhecimento que a contagem dos juros fosse a partir da citação, o que foi atendido na sentença que forma o título judicial exequendo – Agravo de instrumento improvido.